Tribunal: TJPA
Processo: 0803228-92.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803228-92.2021.8.14.0051

APELANTE: MARLON DA SILVA RABELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33,
caput,
DA LEI nº 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE NULIDADE. PARCIALIDADE DO JUÍZO. EQUÍVOCO DO NOME DO RECORRENTE. ERRO MATERIAL QUE NÃO ACARRETOU QUALQUER TIPO DE PREJUÍZO À DEFESA. APELANTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO DURANTE TODA A PERSECUÇÃO PENAL. VALORAÇÃO DA DOSIMETRIA EM CONSONÂNCIA COM OS FATOS CONSTANTES DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343 /2006. IMPOSSIBILIDADE. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR TRÁFICO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
para, reconhecendo o tráfico privilegiado, reduzir a pena para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 202
4
.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803228-92.2021.8.14.0051

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

APELANTE: MARLON DA SILVA RABELO (Adv. Thiago Alexandre Carneiro da Silva - OAB/PA 25.817)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de Apelação Penal interposta por
MARLON DA SILVA RABELO
, nascido em 08.02.1997, contra a r. sentença prolatada em
30.05.2022
pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém-Pa, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

A peça acusatória relata que no dia 9.04.2021, por volta de 02h15min, policiais militares, em ronda à Av. Tropical, num beco após a casa nº 1520, proximidades do rio, bairro Santana, entre a Transmaica e final da Rua Tropical, local conhecido como ponto de venda de drogas, avistaram GENILSON REIS, cognominado “Gordo”, usuário de drogas batendo na janela de uma casa e recebendo algo.

Ao ser revistado, os policiais encontraram 01 (um) invólucro de cocaína. Indagado, informou que comprou a droga de MARLON E LAILA e apontou o imóvel. Ao chegarem à casa informada pelo usuário, foram autorizados pelo proprietário ADMILSON SILVA a entrarem no imóvel e no quarto de MARLON RABELO E LAILA KALINE encontraram numa cômoda 01 (uma) porção de entorpecentes aparentando ser maconha e 03 (três) invólucros com material semelhante à cocaína, assim como uma quantia de R$ 466,00 (quatrocentos e sessenta e seis reais) que informaram se tratar das vendas de entorpecentes do dia.

A Denúncia foi recebida em 25.05.2021 (ID 13792218) e, após instrução processual regular, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a acusação, condenando-o à pena acima descrita (ID 13792295) e absolvendo LAILA KALINE DA SILVA FERREIRA GÓES.

Diante da condenação, a defesa interpôs o presente recurso e, em seu bojo, pugna pela nulidade da sentença sob a alegação de parcialidade do magistrado sentenciante, tendo em vista os erros evidenciados na sentença, inclusive o nome do recorrente; no mérito requer seja desclassificado para o crime previsto no art. 28 da Lei nº

11.343/06. Por fim, pretende a aplicação da minorante referente ao §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 por ser réu primário e de bons antecedentes.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 13792316).

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos dia 25.04.2023 e, em seguida, encaminhados à Procuradoria de Justiça

que, na

qualidade de
custus legis
,

manifestou-se em 10.07.2023 pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 15018910).

É o relatório que submeto à douta revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos subjetivos objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

Preliminar de nulidade da sentença - parcialidade do Juízo

Em suas razões, a defesa afirma que o Juízo sentenciante incorreu em parcialidade pela falta de análise do caso em espécie, evidenciada pela troca do nome do APELANTE e pela suposta fundamentação incorreta para negativar as circunstâncias judiciais concernentes ao art. 59, do CP.

Ora, não há como prosperar a referida tese de nulidade.

Da leitura do caderno processual, verifico que nenhuma dúvida pairou sobre a identidade do APELANTE durante toda a persecução penal. O fato de ter havido troca do nome do APELANTE em uma parte da sentença é mero equívoco que caracteriza erro material, sem acarretar qualquer tipo de prejuízo à defesa.

Nota-se ainda que tanto no relatório quanto no dispositivo da sentença (e em todo o processo) o nome do RECORRENTE consta correta e expressamente indicado como MARLON DA SILVA RABELO. No mais, a exposição dos fatos, assim como a fundamentação são claras a indicar elementos de autoria e materialidade como base para a condenação do denunciado, de forma que não há espaço para margem de dúvida quanto ao APELANTE.

Conforme ressaltado pela Procuradoria de Justiça:

Dito isto, temos, que ao analisarmos a sentença condenatória, especificamente, na primeira fase da dosimetria da pena,
não vislumbramos a parcialidade do juízo, tão pouco a ausência de fundamentação da sentença, tendo o juízo
a quo
afastado a pena base do mínimo legal, ante a presença de circunstancias judiciais negativas devidamente fundamentadas, de acordo com os princípios da razoabilidade proporcionalidade
.

E,
em que pese ter o magistrado errado, em determinado momento o nome do apelante, temos que foi um erro material, corrigível, e não caso de nulidade da r. sentença condenatória, e a fundamentação das circunstancias judiciais foi baseada nos fatos contidos nos autos
.

Quanto à dosimetria da pena, verifico que a fundamentação está coesa aos fatos que compõem os autos. Vejamos:

Considerando que o réu registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes
diante da grande quantidade de substância entorpecente apreendida
ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como
desfavorável
o réu; registra maus antecedentes criminais, sendo isso
desfavorável
o réu; apresenta conduta social anormal vendendo entorpecente em grande quantidade e ao mesmo tempo criando uma verdadeira empresa do crime entendo isso
desfavorável
o réu; Quanto a

personalidade do acusado considerando deve ser tida como
favorável
; Já os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo
desfavoráveis
, posto que versa sobre a guarda de considerável substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em

6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu
.

Para o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, a pena abstrata mínima é de 5 (cinco) anos, ou seja, cada vetor judicial negativado equivaleria a um acréscimo de pelo menos 10 (dez) meses na pena base. Entretanto, esta relatoria verifica que apesar do Juízo sentenciante ter negativado várias circunstâncias judiciais, a pena base foi fixada em 6 (seis) anos, o que corresponde a um acréscimo que sequer equivale a duas moduladoras negativadas.

Deste modo, rejeito a preliminar arguida pela falta de amparo fático-legal.

Da desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06

Em suas razões recursais, o APELANTE aduz que não há nos autos elementos para comprovar a traficância e que há dúvidas se a droga apreendida era utilizadas para o comércio ilegal.

Vejo que não assiste razão ao APELANTE.

Ao contrário do que afirma a defesa, há elementos robustos de que se trata, de forma indubitável, do crime de tráfico de drogas.

Os policiais estavam em ronda em local conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes. Avistaram uma pessoa (GENILSON REIS DA SILVA) batendo na janela de uma residência e recebendo algo em troca. Ao ser revistado, foi encontrado um invólucro de cocaína. A mesma pessoa informou de quem comprou e apontou o local. No local, mais precisamente no quarto do APELANTE e KAILANE (absolvida), encontraram maconha, cocaína e valor em espécie. O material entorpecente estava devidamente individualizado em “trouxinhas” caracterizando embalagem típica de venda. Portanto, não há dúvida quanto à caracterização do tráfico em questão, de modo que a tese não merece acolhida.

Do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06)

Em sua defesa sustenta que preenche todos os requisitos previstos no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

De acordo com tal dispositivo legal, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o
agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343 /2006. As circunstâncias concretas e as provas constantes dos autos apontam para a primariedade e para os bons antecedentes do APELANTE e não indicam dedicação à atividade criminosa ou integração à organização criminosa, o que leva este relator a reconhecer esta minorante.

Além disso, sabe-se que a presença dos requisitos à concessão desse benefício não obriga o julgador a aplicar o máximo da redução prevista, possuindo plena discricionariedade para aplicar,
de forma fundamentada
, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso.

Na presente demanda, o APELANTE foi flagrado com maconha e cocaína, variedade que leva esta relatoria a adotar o redutor no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), resultando, portanto, em uma pena reduzida para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, do CP e, consequentemente, reduzo a pena de multa para 400 (quatrocentos) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para reformar a sentença e fixar a
pena em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e, consequentemente, reduzo a pena de multa para 400 (quatrocentos) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2024